Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720086-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVO S.A. AGRAVADO: S C &amp; M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIVO S.A. (TELEFÔNICA BRASIL S/A) em face de S C &amp; M COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (n. 0716383-37.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de dilação do prazo para cumprimento da ordem liminar. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que solicitou a dilação do prazo em razão da complexidade da demanda e porque o prazo seria exíguo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a legitimidade da descontinuidade da prestação do serviço à parte agravada, dado o processo de desativação da rede operadora. Pugna, ainda, pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e pela limitação das astreintes ao valor atribuído à causa, ou seja, ao valor de R$ 15.000,00. É o relatório. DECIDO. O Agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões recursais, no entanto, discorre sobre o mérito da causa, sustentando a legitimidade da suspensão do serviço. Formula pedido dissociado da decisão agravada, na medida em que requer a redução da multa cominatória e a conversão da obrigação em perdas e danos. Nesse contexto, por identificar razões recursais não enfrentadas pelo julgador de origem, assim como por não vislumbrar a apresentação de fundamentos quanto ao indeferimento da dilação do prazo fixado, cerne da decisão agravada, à luz dos artigos 9o e 10 do CPC, determino que o Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à eventual inadmissibilidade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023 16:57:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador